Tribunal: TCU
Processo: 012.322/2020-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de concessão de aposentadoria em favor de ex-servidores da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social  INSS em Florianópolis/SC.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se analisam atos de concessão de aposentadoria em favor de ex-servidores da Gerência Executiva do Instituto Nacional do Seguro Social - INSS em Florianópolis/SC. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fulcro nos incisos III e IX do art. 71 da Constituição Federal e nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 259, inciso II, do Regimento Interno/TCU, em: 9.1. considerar legais as concessões de aposentadoria em favor do Sr. Paulo Cezar Rios e das Sras. Magda Maria de Oliveira Junckes e Maria Coelho, ordenando o registro dos correspondentes atos; 9.2. restituir os autos à Sefip, para que observe o disposto no subitem 9.2.3 do Acórdão 122/2021-TCU-Plenário , no tocante ato concessório do Sr. Marcelo Seixas Ribeiro (peça 7).